Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-18.2020.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001140-18.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REBERT SANTOS SILVA - CPF: 702.751.571-72 (APELADO), RAYZA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.115.351-10 (APELADO), SARA ROCHA CORREA - CPF: 060.993.671-95 (APELADO), GABRIELA SILVA MARQUES - CPF: 062.945.781-67 (APELADO), ANTONIO SERAPIAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 580.486.931-00 (APELADO), KEROLAINE DE ALMEIDA - CPF: 053.129.691-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Henrique da Silva Pereira (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA PEREIRA - CPF: 067.940.021-40 (APELANTE), EDUARDO FERREIRA SERAFIM - CPF: 067.452.331-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA SILVA MARQUES - CPF: 062.945.781-67 (VÍTIMA), SARA ROCHA CORREA - CPF: 060.993.671-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), K. E. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEROLAINE DE ALMEIDA, HENRIQUE DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, II, E §2oA, INCISO I, DO CP E ART. 244-B DA LEI 8.069/90 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SÚMULA 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO –
PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES –
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – UMA
UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA TERCEIRA FASE –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –

PREJUÍZO ECONÔMICO INERENTE AO TIPO PENAL – DANO PATRIMONIAL NÃO EXTRAPOLOU LIMITES DA NORMALIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AVALIADAS INDEVIDAMENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE –PROPORCIONALIDADE

E MOTIVAÇÃO –
PENA DEFINITIVA DA PRIMEIRA APELANTE EM 7 (SETE) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO – RÉ COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – PENA DEFINITIVA DO SEGUNDO APELANTE EM 8 (OITO) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE – REGIME FECHADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL

AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, bastando a prova da participação do menor em infração delituosa na companhia de um adulto. Matéria consolidada no STF e STJ.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

O prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio. E o dano patrimonial deve ser avaliado diante das condições econômicas da vítima, para aferir se o resultado extrapolou os limites da normalidade. Na hipótese dos autos, não ficou evidenciado grande prejuízo à vítima (empresa nacional de comércio varejista), máxime porque a maioria dos produtos roubados foram apreendidos e devolvidos aos representantes da empresa.

No que se refere à aplicação de atenuantes e agravantes, o legislador não previu fração mínima e máxima de redução ou aumento da pena, cabendo ao magistrado sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado segundo a análise do caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade e a necessidade de motivação. No caso, a redução de 6 (seis) meses não foi justificada pelo magistrado assim de acordo com entendimento dos Tribunais Superiores, aumenta-se o quantum de diminuição para 9 (nove) meses por conta da confissão espontânea.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de ré que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, e § 3o, do Código Penal.

Conserva-se o regime inicial fechado para o segundo apelante face à pena ser
superior a oito anos e à
reincidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001140-18.2020.8.11.0051

APELANTE: KEROLAINE DE ALMEIDA, HENRIQUE DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de Kerolaine de Almeida e Henrique da Silva Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da ação penal no. 1001140-18.2020.8.11.0051, julgou procedente a denúncia e condenou a primeira a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito do art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal e a 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 244 -B, da Lei n° 8.069/90; e o segundo a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art.157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal e a 1 (um) ano de reclusão nas sanções do art. 244 -B, da Lei n° 8.069/90.

Em suas razões recursais, ID. 66067364, afirma que o adolescente já estava inserido no mundo do crime, invocando o princípio da ofensividade, a atipicidade do fato e o afastamento da Súmula 500 do STJ. Aduz fundamentação inidônea a justificar a exasperação da pena-base no delito de roubo. Postula a absolvição do crime de corrupção de menores, com fundamento no art. 386, III, do CPP. E, no tocante à dosimetria da pena requer:

“a) Primeira fase: seja afastada a circunstância judicial negativa consequência do crime, diminuindo-se a pena em 09 (nove) meses; seja minorado o incremento negativo efetivado quanto as circunstâncias judiciais, limitando-o ao patamar de três meses;

b) Segunda fase: em razão da presença da atenuante da confissão, seja a pena de Kerolaine diminuída em 09 meses, na esteira do incremento realizado quando do reconhecimento das vetoriais negativas;

c) fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena.” (sic)

Em contrarrazões, ID. 66067369, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 77147958 é pelo
“parcial provimento do recurso interposto pela defesa dos Réus, apenas para que a pena intermediária da Ré Kerolaine seja readequada, conforme orientação firmada na jurisprudência do STJ.
”
(
sic
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEROLAINE DE ALMEIDA, HENRIQUE DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do crime de corrupção de menores e à revisão da dosimetria, com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena.

Pois bem, em relação à absolvição do delito de corrupção de menores, a defesa sustenta que a conduta é atípica, pois o adolescente não foi corrompido, uma vez que já fazia parte do mundo do crime.

Todavia, a questão não merece maiores discussões, porquanto a jurisprudência está consolidada no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
(Súmula 500)

A propósito, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1.
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes
. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.”
(RHC 111434, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012) (sem grifo no original)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SÚMULA 500/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO DE TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

6. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ"
(AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

(...) 9. Writ não conhecido.”
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020) (sem grifo no original)

No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO CORPORAL E DA AMEAÇA, NÃO INSTIGOU O ADOLESCENTE A PRATICAR O DELITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – LESÕES CORPORAIS DESCRITAS PELO LAUDO PERICIAL - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA - TEMOR DEMONSTRADO - ACÓRDÃO DO TJMT – CRIME DE NATUREZA FORMAL – ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

‘A simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação’ (STJ, HC no 150.849).

(...).” (N.U 0003140-13.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) (sem grifo no original)

“APELAÇÃO DE RODRIGO JOSÉ POZZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LATROCÍNIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO – DESCABIMENTO - CORRUPÇÃO DE MENORES E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PROVAS BASTANTES DO COMETIMENTO DOS CRIMES – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO IDÔNEA DA REPRIMENDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Para a configuração do crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na atividade criminosa. Súmula 500 do STJ.

A utilização de fita isolante para adulterar os caracteres das placas de veículo automotor autoriza o reconhecimento da prática do crime previsto no art. 311 do CP. Precedentes do STJ

A comprovada dissimulação do réu, que atraiu a vítima para cometer o latrocínio, autoriza a negativação da sua culpabilidade [art. 59, CP].

APELAÇÃO DE VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA – DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL – RECURSO DESPROVIDO.

O coautor, que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa. Precedentes do STF e do STJ.

A corrupção de menores é crime formal, bastando a demonstração da participação, no cometimento do delito, do menor de idade.”
(N.U 0000421-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (sem grifo no original)

Nesse contexto, as declarações da vítima, dos policiais que atenderam a ocorrência e dos próprios apelantes – que confessaram o roubo majorado na companhia do
adolescente – demonstram a configuração do delito previsto no art. 244-B da Lei 8069/90, razão pela qual mostra-se inadmissível a absolvição dos apelantes.

Noutra ótica, passo a analisar a dosimetria da pena, sob a ótica dos argumentos da defesa.

Vejamos.

Kerolaine de Almeida

Crime de roubo majorado (1° fato)

O MM. Juiz, na sentença, fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
com a seguinte fundamentação:

“1a fase – Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal a espécie. A acusada não registra antecedentes criminais negativos (Súmula 444 do STJ). Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade da Acusada. As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: ‘A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis’. Ademais, ressalta-se que o feito foi claramente previamente organizado pelos agentes, pois, residem em outra cidade, distante 130 quilômetros de Campo Verde, tendo que se deslocar, o local é altamente frequentado pela população dessa cidade, pois, é uma loja nacionalmente conhecida. Com bem ressaltado pelo Ministério Público, crime não corriqueiro nessa Comarca, pois realizado a luz do dia em estabelecimento comercial. Por fim, ressalta-se que quando da prisão dos réus havia até um bloqueador de sinal de celular no carro. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências graves, o que deve ser considerado para elevar a pena base, notadamente em razão do elevado prejuízo material, já que o valor dos bens subtraídos chega a quantia de R$ 42.942,80, conforme autos de avaliação de págs. 55/57, sendo, na sua maioria, produtos eletrônicos. Assim já se decidiu: ‘O prejuízo material decorrente do roubo, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se revela expressivo e, por efeito, autoriza a negativação das consequências do crime.’ (STJ, AgRg no REsp no 1678063/RN; AgRg no HC 499.429/SC). O comportamento da Vítima não aproveita a Acusada.”

Constata-se que está escorreita a utilização da majorante do
concurso de agentes
como circunstâncias do crime.

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

No mesmo sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. É possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento.

(...).”
(HC 400.543/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. USO DE UMA MAJORANTE COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NOVOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O emprego de motivação própria pelo Tribunal no julgamento de apelação exclusiva da defesa sobre questão jurídica expressamente tratada na sentença, sem implicar o agravamento da situação do réu, não representa violação do princípio do non reformatio in pejus. Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016). Precedentes.

3. A manutenção das penas-base fixadas no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão nem sequer representa ofensa ao princípio da proporcionalidade. Com efeito, a se considerar a reprovação de duas circunstâncias judiciais - culpabilidade e circunstâncias do crime - verifica-se que para cada uma foi atribuída exasperação de 6 (seis) meses. Isso representa um aumento menor que 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista pelo art. 157, caput, do CP, que é de 4 (quatro) anos.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1075013/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

O Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Ademais, a prévia organização do crime, o bloqueador de celular no carro dos agentes e o fato de ser um estabelecimento comercial altamente frequentado argumentos também idôneos a fundamentar a exacerbação da pena-base a título de circunstâncias do delito.

Por outro lado, o prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio. Ademais, o dano patrimonial deve ser avaliado diante das condições econômicas da vítima, para aferir se o resultado extrapolou os limites da normalidade.

Na hipótese dos autos, não ficou evidenciado grande prejuízo à vítima Lojas Americanas S.A. – comércio varejista de mercadorias em geral, com estabelecimentos de venda em todo o Brasil –, diante de suas condições econômicas.

Além disso, o magistrado considerou o elevado prejuízo material na ordem de R$ 42.942,80. No entanto, constata-se que a maioria dos produtos eletrônicos (
tablets
e aparelhos celulares) foram apreendidos e devolvidos aos representantes das Lojas Americanas, consoante Termos de Apreensão, Avaliação e Entrega, p. 43 a 57 do ID. 66067255.

Desse modo, afasto a valoração negativa das consequências do delito e redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na 2a fase, o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 6 (seis) meses. Por sua vez, a defesa requer o aumento do quantum de redução para 9 (nove) meses.

No que se refere à aplicação de atenuantes e agravantes, o legislador não previu fração mínima e máxima de redução ou aumento da pena, cabendo ao magistrado sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado segundo a análise do caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade e a necessidade de motivação.

O Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada.

No caso, a redução de 6 (seis) meses não foi justificada pelo magistrado. Assim, atendendo a critérios de proporcionalidade, a diminuição em 9 (nove) meses da pena por conta da confissão espontânea encontra-se mais razoável e de acordo com entendimento dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, a pena provisória fica estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na 3a fase, reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, eleva-se a pena em 2/3, ou seja, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Mantida a pena de 20 (vinte) dias-multa.

Delito de corrupção de menor (2o fato)

A pena foi devidamente estabelecida em 1 (um) ano de reclusão.

Como a apelante praticou dois crimes, o magistrado utilizou a regra do concurso material mais benéfico.
Assim, somadas as penas dos delitos de roubo e corrupção de menores, totalizam-se 7
(sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual torno definitiva.

Da detração e do regime de cumprimento de pena

Estabelecida a pena definitiva em
7
(sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e comprovada a existência de prisão provisória do sentenciado por 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias, consoante disposto na sentença, faz-se a detração, nos termos do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal.

Assim, fica a pena remanescente de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão a ser considerada para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade.

Nesse contexto,
embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de ré que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, e § 3o, do Código Penal.

A propósito:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE INCREMENTO DA PENA MAIS GRAVE A 1/6. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...).

5. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

6. No caso, tratando-se de réus condenados ao cumprimento de pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, cujas circunstâncias judiciais foram negativadas, deve ser mantido o regime prisional fechado, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena cabível pelos crimes de roubo a 6 anos e 5 meses de reclusão, mais 15 dias-multa, ficando mantido o regime prisional fechado.”
(HC 549.438/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)

“
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 2/5 (DOIS QUINTOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ORDEM DENEGADA.

(...)

5. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

6. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 475.694/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

Henrique da Silva Pereira

Crime de roubo majorado (1° fato)

O MM. Juiz, na sentença, fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
com a seguinte fundamentação:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal a espécie. O acusado é reincidente, respondendo ao processo executivo de pena n° 2000011-85.2020.811.0051, na Comarca de Cuiabá – MT, onde anota uma condenação da ação penal n° 10341-15.2019.811.0042, pena: 04 anos, 01 mês e 23 dias; data de trânsito em julgado: 21.10.2019. Entretanto, deixo de considerar nesta fase da dosimetria da pena, para valorar na segunda fase da dosimetria. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: ‘A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis’. Ademais, ressalta-se que o feito foi claramente previamente organizado pelos agentes, pois, residem em outra cidade, distante 130 quilômetros de Campo Verde, tendo que se deslocar, o local é altamente frequentado pela população dessa cidade, pois, é uma loja nacionalmente conhecida. Com bem ressaltado pelo Ministério Público, crime não corriqueiro nessa Comarca, pois realizado a luz do dia em estabelecimento comercial. Por fim, ressalta-se que quando da prisão dos réus havia até um bloqueador de sinal de celular no carro. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências graves, o que deve ser considerado para elevar a pena base, notadamente em razão do elevado prejuízo material, já que o valor dos bens subtraídos chega a quantia de R$ 42.942,80, conforme autos de avaliação de págs. 55/57, sendo, na sua maioria, produtos eletrônicos. Assim já se decidiu: ‘O prejuízo material decorrente do roubo, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se revela expressivo e, por efeito, autoriza a negativação das consequências do crime.’ (STJ, AgRg no REsp no 1678063/RN; AgRg no HC 499.429/SC). O comportamento da Vítima não aproveita a Acusada.”
(sic)

Acertada a utilização da majorante do
concurso de agentes
como circunstâncias do crime.

Noutra ótica, como já explicado, o prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio. E o dano patrimonial às Lojas Americanas não extrapolou os limites da normalidade, razão pela qual, afasto a valoração negativa das consequências do delito e redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na 2a fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência e realizou a devida compensação. Por esse motivo, transformo a pena-base em provisória.

Na 3a fase, reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, eleva-se a pena em 2/3, ou seja, em 3 (três) anos e 2 (dois) meses, totalizando 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Mantida a pena de 20 (vinte) dias-multa.

Delito de corrupção de menor

A pena foi devidamente estabelecida em 1 (um) ano de reclusão.

Como o apelante praticou dois crimes, o magistrado utilizou a regra do concurso material mais benéfico.
Assim, somadas as penas dos delitos de roubo e corrupção de menores, totalizam-se 8
(oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual torno definitiva.

Da detração e do regime de cumprimento de pena

Estabelecida a pena definitiva em 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e comprovada a existência de prisão provisória do sentenciado por 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias, consoante disposto na sentença, faz-se a detração, nos termos do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal.

Assim, fica a pena remanescente de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão a ser considerada para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade.

Conservo o regime inicial fechado diante da quantidade da pena e da reincidência do réu.

À vista do exposto e, em consonância parcial ao parecer do Ministério Público, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar as penas dos apelantes, tornando a pena definitiva de
Kerolaine de Almeida em
7
(sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, e de
Henrique da Silva Pereira
em 8
(oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021